Tribunal: TJDFT
Processo: 0728647-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. RECURSO DO MP. DELITO MATERIAL. ART. 158 DO CPP. NÃO REALIZADA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME NO LOCAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO COMPROVADA.

I – Nos crimes materiais, para que a ausência de perícia seja validamente suprida por outros meios de prova, exige-se a presença de motivo que justifique a impossibilidade de sua realização (desaparecimento dos vestígios ou inviabilidade diante das circunstâncias do crime), não sendo possível afastar a exigência diante da mera inércia do Estado.

II – Não realizada a perícia que seria plenamente possível, mantém-se a absolvição da ré pelo suposto crime de dano qualificado, diante da ausência de prova da materialidade delitiva.

III – Recurso conhecido e desprovido.